Tribunal: TJSP
Processo: 1001641-36.2017.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MEIO AMBIENTE. MULTA AMBIENTAL. 1. PRELIMINAR. COISA JULGADA. Existência de coisa julgada em relação à regularidade do auto de infração e da penalidade imposta, bem como do valor da multa. Questões já apreciadas por este E. Tribunal de Justiça nos autos da Apelação no 9070822-56.2003.8.26.0000. Recurso não conhecido neste ponto. 2. PRESCRIÇÃO DO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MEIO AMBIENTE. MULTA AMBIENTAL. 1. PRELIMINAR. COISA JULGADA. Existência de coisa julgada em relação à regularidade do auto de infração e da penalidade imposta, bem como do valor da multa. Questões já apreciadas por este E. Tribunal de Justiça nos autos da Apelação no 9070822-56.2003.8.26.0000. Recurso não conhecido neste ponto. 2. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO FISCAL. Inocorrência. Em que pese a legislação ambiental não prever prazo prescricional, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que deve ser o utilizado o Decreto 20.910/32 – Súmula 467 -, sendo, portanto, necessário observar o prazo quinquenal. De outro lado, tratando-se de execução fiscal decorrente de crédito não tributário, há incidência do disposto na Lei de Execução Fiscal, afastada, no entanto, a aplicação do Código Tributário Nacional. Suspensão do prazo prescricional por 180 dias, a teor do contido no §3o do art. 2o da LEF. Termo inicial que deve ser considerado como a data do término do procedimento administrativo. Decisão mantida. Recurso desprovido